Tribunal: TJSP
Processo: 0040325-50.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0040325-50.2014.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante JOSIANE VISONA BONELI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040325-50.2014.8.26.0576 -Voto no
2
voto número 48.101
Apelação no 0040325-50.2014.8.26.0576
(Proc. no 3066/2014 - 2a Vara Criminal Foro de São José
do Rio Preto)
Apelante: JOSIANE VISONA BONELI
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 569/577), acrescenta-se
que Josiane Visona Boneli foi condenada a cumprir as penas de um
(01) ano e oito (08) meses reclusão e pagamento de dezesseis (16) dias-
multa, no valor mínimo legal, fixado o regime inicial aberto, substituída
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades
públicas e em prestação pecuniária, por infração ao artigo 171, caput,
na forma do artigo 71, ambos do Código Penal.
Josiane Visona Boneli apelou, por intermédio de sua Defesa
constituída, à fl. 584, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
585/595,
buscando
a
absolvição,
por
insuficiência
probatória
ou
reconhecimento de arrependimento eficaz, e a nulidade do processo
decorrente de mutatio libelli; subsidiariamente, almeja redução das
reprimendas.
O recurso fora contrariado, às fls. 602/608; e a Procuradoria
de Justiça, às fls. 622/631, opinou por seu improvimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040325-50.2014.8.26.0576 -Voto no
3
2- De início, não há que se falar em mutatio libelli, eis que na
denúncia, às fls. 158/161, resta descrita de forma pormenorizada a
utilização da conta bancária da empresa Rio Preto Comércio de Ferro e Aço
Ltda, junto ao banco Santander, acarretando prejuízo também a esta
empresa.
Afastada a prejudicial obstativa, adentra-se na análise do
mérito, consubstanciado nos elementos de convicção trazidos para os
autos.
Não obstante as teses aventadas, a apelação deve ser
desprovida.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à
lide analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos
os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do
artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em
essência, de seus fundamentos.
Com efeito, ficou suficientemente provado que a apelante
cometeu os estelionatos tratados nos autos, em sua forma fundamental.
Josiane Visona Boneli obteve para si, mediante artifício, vantagem
ilícita, no valor de R$ 231.000,00, induzindo e mantendo em erro
funcionários do Banco Santander, em prejuízo da própria instituição
financeira e da empresa Rio Preto Comércio de Ferro e Aço Ltda..
Interrogada, em juízo disse que assim o fez para cumprir
metas bancárias e acabou perdendo o controle.
A testemunha Gisela Cristina Ramos, representante da
empresa Rio Preto Comércio de Ferro e Aço Ltda., salientou que abriu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040325-50.2014.8.26.0576 -Voto no
4
conta para a empresa e nunca a movimentou, mas tomou conhecimento de
diversas transações sem autorização, com contratação de empréstimo na
conta. Explanou que, diante do saldo devedor, ocorreu negativação de seu
nome junto aos órgãos de proteção de crédito.
A testemunha Anderson Claiton Lopes esclareceu que a ré
efetuava operações de crédito em conta inativas e depois transferia o valor
para as contas de parentes. Relatou que ela forjou alguns documentos,
apresentando-os para obter liberação de crédito, induzindo em erro o Banco
Santander.
A testemunha Maria de Fátima Brizante dos Santos
descreveu que, procurada pelo gerente de atendimento, que narrou os fatos
praticados pela acusada, levaram toda a informação para um setor
específico do banco realizar apuração. Mencionou que clientes acabaram
sendo ressarcidos.
A testemunha Cidney José Hagy contou que recebeu
reclamação de um cliente que desconhecia débitos, fizeram um
levantamento
e
constataram
irregularidade
nas
movimentações.
Acrescentou que a ré fez uma confissão de próprio punho.
Assim,
os
estelionatos
ficaram
bem
provados
e
caracterizados. A prova contida nos autos mostrou-se apta e suficiente
a ensejar a formação de um juízo de condenação. A materialidade e
autoria dos delitos foram amplamente comprovadas diante das provas
amealhadas aos autos que o incriminam seriamente. Restou, portanto,
clara a presença do binômio vantagem ilícita/prejuízo alheio. Portanto,
a condenação era medida que se impunha.
Não há que se falar em arrependimento eficaz. Nesse
ponto, bem salientou o Ilustre Representante da Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040325-50.2014.8.26.0576 -Voto no
5
Justiça, à fl. 629: “(...) a ré não desistiu de prosseguir a execução do crime,
nem impediu que o resultado ocorresse, ocasionando grave prejuízo aos
titulares das contas que posteriormente foram ressarcidos pela Instituição
Bancária. Nessa toada, não obstante a juntada dos documentos de fls.
500/523 que demonstram um acordo celebrado visando o ressarcimento do
dano, não há comprovação de que os danos foram integralmente
ressarcidos, o que não permite a aplicação da atenuante. Destarte,
ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 15 do Código Penal.”.
As penas não comportam alteração. As básicas foram
fixadas nos mínimos legais. Na segunda fase da dosimetria, ausentes
circunstâncias agravantes e atenuantes. Reconhecida a continuidade
delitiva, pois presentes se acham os requisitos do artigo 71 do Código
Penal, mostrou-se adequada a exasperação no índice de dois terços (2/3),
diante da diversidade de condutas. A substituição da pena reclusiva pela
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e pela
prestação pecuniária mostrou-se adequada e é socialmente recomendável;
assim como a fixação do regime aberto, se necessário, eis que bem
fundamentado.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR